Tribunal: STF
Processo: ARE 1582674
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). BASE DE CÁLCULO. 

EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS. IMPROPRIEDADE. LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. HIPÓTESES DE EXCLUSÃO. ROL TAXATIVO. ADPF 189 E ADPF 190. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. MULTA. CPC, ART. 1.021, § 4º.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STF.

    2. A parte agravante sustenta a impertinência da compreensão firmada nas ADPFs 189 e 190, uma vez envolvida situação fática diversa, e postula o reconhecimento do direito de excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ISSQN.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem dissentiu da jurisprudência do STF ao concluir pela impropriedade da exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ISSQN.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Na ADPF 190, o STF fixou tese no sentido da inconstitucionalidade de legislação municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN à margem das hipóteses previstas em lei complementar nacional.

    5. O Tribunal Pleno, ao julgar o agravo interno na ADPF 189, consignou que a lei complementar, quando quis, previu expressamente a exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN, além de determinar a impossibilidade de Municípios dela subtraírem o que não foi expressamente autorizado na LC n. 116/2003.

    6. Dada a manifesta improcedência do recurso, é cabível a condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.021, § 4º).

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária e imposição de multa se unânime o escrutínio.